Tribunal: STF
Processo: ARE 1319235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. ENSINO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO TÉCNICO FEDERAL. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS.
    1. As regras inclusivas de acesso, da população mais necessitada, aos bancos universitários e ao ensino técnico públicos, por meio de ações afirmativas, não comportam uma interpretação restritiva, ou minimalista, sob pena de limitação legal às normas constitucionais relativas aos direitos sociais fundamentais (artigo 6º da Constituição Federal).
    2. O fato de o autor haver estudado apenas o 1° e 2° anos do ensino fundamental em instituição privada, não possui o condão de afastar sua desvantagem em relação aos alunos egressos de escolas particulares, pois cursou todas as demais séries em instituição da rede pública de ensino, sendo de rigor o reconhecimento de sua condição de beneficiário das cotas em comento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 97; 206; 207 e 208, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A impetrante foi aprovada em processo seletivo pelo sistema de reserva de cotas para estudantes oriundos de escola públicas e com renda per capita igual ou inferior a 1,5 Salários mínimos, e que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola pública, no curso de Técnico em Biotecnologia, junto ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Paraná, campus de Jaguariaíva/PR.
    Quando da convocação para matrícula no curso e registro acadêmico, a impetrante teve indeferido seu pedido, sob alegação de que não havia cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública (1° e 2° anos do ensino fundamental em colégio particular = Colégio Dom Bosco).
    Consoante reiterado entendimento deste Tribunal Regional Federal, as regras inclusivas de acesso, da população mais necessitada, aos bancos universitários e de ensino técnico, por meio de ações afirmativas, não comportam uma interpretação restritiva, ou minimalista, sob pena de limitação legal às normas constitucionais relativas aos direitos sociais fundamentais (artigo 6º da Constituição Federal).
    Em face do princípio da razoabilidade, o fato de a autora haver estudado apenas o 1° e 2° anos do ensino fundamental em instituição privada, não possui o condão de afastar sua desvantagem em relação aos alunos egressos de escolas particulares, pois cursou todas as demais séries em instituição da rede pública de ensino, sendo de rigor o reconhecimento de sua condição de beneficiário das cotas em comento.
    Com efeito, admitir a perda da vaga conquistada em processo seletivo altamente competitivo para acesso às instituições públicas de ensino é consequência extremamente gravosa, que contraria a razoabilidade como também a própria finalidade inclusiva do sistema de cotas."
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente